Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-53.2024.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001040-53.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DARCI LUIZ DA SILVA - CPF: 817.911.431-72 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANTONY DA SILVA - CPF: 070.303.211-97 (APELADO), ELAINY CARDOZO DE OLIVEIRA - CPF: 066.864.061-80 (ADVOGADO), DOUGLAS MICHAEL DA SILVA - CPF: 070.254.371-31 (APELADO), ESPÓLIO DE DARCI LUIZ DA SILVA - CPF: 817.911.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO. UNIDADE RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA EXCESSIVA EM DESCOMPASSO COM HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos referentes a consumo supostamente excessivo, determinou o refaturamento das faturas com base na média histórica e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as faturas impugnadas, decorrentes de leitura plurimensal em unidade rural, refletem consumo regular ou cobrança arbitrária em desacordo com o histórico do consumidor; (ii) verificar se a cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação, enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A leitura plurimensal em unidades rurais é admitida pela regulamentação da ANEEL, desde que precedida de anuência do consumidor e acompanhada de adequada informação, não autorizando faturamento dissociado do consumo efetivo.
4. A discrepância significativa entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade, aliada à ausência de prova quanto à regularidade do medidor e à higidez do procedimento de aferição, evidencia falha na prestação do serviço e afasta a presunção de legitimidade da cobrança.
5. Incumbe à concessionária demonstrar a correção do faturamento, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se o refaturamento pela média de consumo.
6.
A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, interrupção do serviço ou repercussão concreta na esfera extrapatrimonial, não ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença
.

Tese de julgamento:

1.

A leitura plurimensal em unidade rural não legitima faturamento arbitrário, devendo observar o consumo médio do usuário e os deveres de informação e transparência.

2.

A ausência de comprovação da regularidade da medição impõe a inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média histórica de consumo
.

3.

A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação, não configura dano moral
indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, III, e art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 85 e 86; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 271 e 272.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação no 1000165-90.2019.8.11.0031, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19/10/2021; TJ-RJ, Apelação no 0275431-24.2018.8.19.0001, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 04/03/2020; TJ-MT, Recurso Inominado no 1000685-53.2024.8.11.0038, j. 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001040-53-2024

APELANTE:
ENERGISA S/A

APELADO:

ALESSANDRO ANTONY DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Energisa S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colider/MT, que julgou a

procedente a
Ação de Obrigação de Fazer e Pedido de Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais para
declarar a
inexigibilidade dos débitos correspondentes ao consumo excedente faturado nas competências de 01/2024 e 02/202
4, determinar que a requerida proceda ao refaturamento das contas de 01/2024 e 02/2024,
utilizando como base a média de consumo
da unidade consumidora nos 12 (doze) meses anteriores ao período questionado, excluindo-se eventuais meses com faturamento zerado ou por custo de disponibilidade, condenar a requerida a restituir ao autor, de forma simples, os valores comprovadamente pagos em virtude do termo de confissão de dívida, exclusivamente quanto as faturas de 01/2024 e 02/2024, a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação pela Selic (REsp 1.795.982) até a vigência da Lei 14.905/2024 e taxa legal nos meses subsequentes (art. 406 do CC). Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ e art. 389 do CC), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), pela Selic (REsp 1.795.982) até a vigência da Lei 14.905/2024 e taxa legal nos meses subsequentes (art. 406 do CC).

Nas razões recursais a Apelante alega que a sentença merece reforma, aduzindo que o Juízo acolheu o pedido inicial ao fundamento de que
a fatura reclamada cobra por um consumo de energia incompatível com a média da unidade, bem como que não há qualquer prova nos autos que permita demonstrar a alteração no perfil de consumo da parte autora que permitisse justificar a discrepância das medições de consumo da Autora nos meses e anos anteriores.

Assevera que
no caso foi desconsiderado o procedimento de faturamento aplicado às unidades consumidoras classificadas como rural
, assim como não analisou detidamente o histórico de consumo do recorrido, pelo qual é possível verificar a regularidade das cobranças questionadas.

Assevera que é permitido à Concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, tal qual ao do autor, com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular (consumidor) não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado

Alega que
efetuada a cobrança com base na média de consumo por até dois meses, no terceiro mês a requerida realiza a anotação de leitura, ou seja, a verificação presencial da medição do equipamento, sendo que, caso se constate a cobrança em índice inferior, o que normalmente ocorre, a requerida procede à correção da cobrança faturando o consumo não auferido nos dois meses anteriores.

Alega que

nas unidades consumidora rurais, cabe ao consumidor realizar a anotação da leitura e posterior informação à Concessionária para que o faturamento não seja efetuado pela média e, posteriormente, seja cobrado por eventual acúmulo, sendo que no caso, a Apelante cobrou pelo que deixou de ser faturado nos meses em que a cobrança ocorreu pela média, não havendo falar em ilegalidade da cobrança estando o procedimento amparado pela resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Sustenta que o pedido de indenização a título de danos morais deve ser julgado improcedente,
acrescentando que não houve negativação do nome do Apelado e, tampouco, suspensão do fornecimento de energia, acrescentando que
não há como visualizar qualquer dano moral suportado pelo Recorrido,

tendo em vista que mero desconforto não á passível de gerar referida indenização
.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e subsidiariamente a revisão das faturas e redução do valor da condenação.

Nas
contrarrazões
o Apelado afirma que a sentença não merece reforma, acrescentando que no caso não há que se falar em releitura dos faturamentos, especialmente, pelo fato de que apenas nos meses questionados houve vultuosa alteração, sendo que nos meses seguintes, nas próprias contas faturadas pelo requerido foi constado um consumo a menor que 30kwh, o que torna evidente que o suposto consumo discutido nos autos nunca existiu.

Ressalta que por mais de um ano os valores sempre foram aproximados, que o consumo sempre foi baixíssimo e que nada justificando a

alteração desproporcional no consumo do autor estando evidente que não há motivos para a ocorrência de tamanha discrepância, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação cível em face da sentença que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer e Pedido de Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais para declarar a
inexigibilidade dos débitos correspondentes ao consumo excedente faturado nas competências de 01/2024 e 02/2024, determinar que a requerida proceda ao refaturamento das contas de 01/2024 e 02/2024, utilizando como base a média de consumo da unidade consumidora nos 12 (doze) meses anteriores ao período questionado além de condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em decorrência da cobrança excessiva de energia.

A Apelante afirma a legalidade da cobrança acrescentando que o valor cobrado corresponde a recuperação de consumo

sustentando que
é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular (consumidor) não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado.

Verifica-se que o Autor ajuizou a demanda na qual sustenta que
é titular da unidade consumidora de energia elétrica n. 615249816 e que ocorreu um aumento exorbitante

injustificado nas faturas referentes aos meses de janeiro de 2024 no valor de

R$ 444,25 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e referente ao mês de fevereiro de 2024 no valor de R$

418,11 (quatrocentos e dezoito reais e onze centavos).

Apesar de a Apelante afirmar a legalidade das cobranças questionadas afirmando que se trata de recuperação de consumo, contudo, da análise das faturas apresentadas pelo Autor, verifica-se que referentes ao período de fevereiro/2023 a dezembro/2023 os valores cobrados foram significativamente inferiores àqueles apresentado em relação a janeiro de 2024 e fevereiro/2024.

Com efeito, verifica-se do histórico do consumidor que a média de consumo em 2023 é significativamente inferior,

valendo ressaltar que a média de consumo do Autor

em agosto de 2023 é de 97
kWh, setembro/2023 92 kWh, outubro/2023 30 kWh, novembro/2023 87 kWh, dezembro/2023 83 kWh, sendo que em janeiro/2024 salta, injustificadamente, para (428 kWh) e ferereiro/2024 (457 kWh).

Cumpre anotar, ainda que
o consumo do autor que se repete em alguns momentos corresponde a 30 Kwh, como se verifica em relação aos meses de janeiro, abril e julho/2023 o que seria sua média de consumo ainda que realizada a medição plurimensal, ou seja,
o consumo do Autor sempre ocorreu em
kWh muito inferior àquele constante das faturas questionadas (janeiro e fevereiro/2024).

Nesse contexto, embora a Apelante tenha afirmado que é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, com base na média de consumo por até dois meses consecutivos tratando-se de recuperação de consumo, no entanto,

como se verifica do historico do consumidor

seu consumo de energia sempre apresentou padrão muito inferior aos questionados (janeiro e fevereiro/2024), não havendo justificativa para uma elevação na forma como ocorreu.

Com efeito, embora a forma
de medição pode de fato ocorrer de forma plurimensal quando se tratar de unidade consumidora localizada na zona rural, conforme o art. 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, regido atualmente pelo art. 271 da Resolução n. 1000/2021, como ressalta a Apelante, no entanto, para isso ocorrer, é imprescindível que tenha havido expressa concordância do consumidor, conforme o art. 86, inciso I da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Ademais, ainda que não bastasse, o art. 272 da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL estabelece a imprescindibilidade de ser comunicado a ocorrência ao consumidor, dando conhecimento do processo utilizado e dos objetivos pretendidos, como direito básico, previsto no art. 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

É importante esclarecer que não houve demonstração pela parte requerida acerca de irregularidade

do medidor de consumo, sendo fato passível de demonstração pela Concessionaria, sobretudo, em razão da inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência técnica do consumidor.

Portanto, a parte Requerente comprovou que houve a irregularidade na medição de forma plurimensal sem observar as regras do art. 85 e 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, não resta no caso

comprovada a

higidez do sistema de aferição do consumo de modo que a sentença não merece reforma ao determinar

a revisão das faturas questionadas.

Resta evidente que no caso a cobrança é indevida, devendo ajustar-se, portanto, à média de efetivo consumo da parte Autora à míngua de comprovação da regularidade da referida cobrança de forma que

o Autor
faz jus ao recálculo das faturas discutidas nos autos, pois,
a Unidade Consumidora em questão que está localizada em área rural, apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária.
O cálculo deve ser refeito conforme determinado na sentença

recorrida.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE RURAL. COBRANÇA EXCESSIVA EM DESCOMPASSO COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REFATURAMENTO DAS FATURAS PELA MÉDIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível de Sorriso que declarou a inexigibilidade de débitos oriundos de faturas de energia elétrica consideradas excessivas, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais em favor de João Batista Lustrosa. A recorrente busca a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da indenização e a revisão das faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as faturas de energia elétrica impugnadas são regulares ou excessivas em relação ao consumo médio anterior; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais e o quantum fixado devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A leitura plurimensal em unidades rurais é admitida pela Resolução 1000/2021 da ANEEL, mas não pode ser arbitrária, devendo guardar compatibilidade com o consumo médio do usuário.

4.
As faturas impugnadas destoam da média histórica de consumo do recorrido
e a concessionária não comprova a regularidade das leituras, configurando cobrança ilegítima.

5. Impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos questionados, porém com determinação de refaturamento pela média dos últimos seis meses, para evitar enriquecimento ilícito do consumidor.

6. A indenização por dano moral se justifica diante da resistência da concessionária em cumprir determinação do Procon para refaturamento, obrigando o consumidor a judicializar a questão.

7. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela cobrança excessiva em desconformidade com o consumo médio do usuário.

2. A leitura plurimensal em unidades rurais é válida, mas não pode resultar em faturamento arbitrário.

3.
O débito decorrente de faturas manifestamente desproporcionais deve ser declarado inexigível, impondo-se o refaturamento pela média de consumo.

4. A recusa da concessionária em atender determinação administrativa que reconhece cobrança abusiva configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 272 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 10001659020198110031, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.2021; TJ-MT, Recurso Inominado no 10438423220208110001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 19.10.2021; TJ-MT, Apelação no 00005391420158110048, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 04.04.2018.

(N.U 1013206-24.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA – ENÉRGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(TJ-MT 10001659020198110031 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS –
IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS
– NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Com efeito, no caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança
e, por consequência, da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, conforme prevê o art. 373, II, NCPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, o que não ocorreu. 3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC). (...).
(TJ-MT - APL: 00005391420158110048 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018).

Outrossim, com relação ao dano moral assiste razão à Apelante, ao pleitear a sua exclusão, merecendo reforma a sentença em relação a esse ponto, tendo em vista que não restou comprovado reclamação administrativa,
não houve interrupção no fornecimento de energia e, tampouco, negativação do nome da parte Autora
a ensejar referida indenização, valendo ressaltar que
o mero dissabor no caso
de per si
não implica em ofensa aos direito da personalidade.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito. Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo. Dano que se limitou à esfera patrimonial. Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese
. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02754312420188190001, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Recurso Inominado no 1000685-53.2024.8.11.0038.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E REFATURAMENTO DA CONTA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor, condenando a empresa a: a) pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e b) refaturar a conta de energia elétrica objeto da controvérsia, com base na média de consumo dos últimos doze meses, excluindo-se o valor cobrado na fatura questionada, e reembolsar o valor remanescente ao consumidor com correção monetária e juros de 1% ao mês. A recorrente alegou a necessidade de perícia técnica e, no mérito, pediu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é devida a inexigibilidade do débito e o refaturamento da conta de energia elétrica questionada, em razão de cobrança excessiva; e (ii) se é cabível a indenização por danos morais no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento da necessidade de perícia técnica é rejeitada, pois o conteúdo probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, com base nas informações e documentos apresentados pelas partes.

A cobrança questionada mostra-se excessiva em relação ao consumo médio do imóvel, conforme verificado nos meses anteriores e posteriores, o que indica possível erro de leitura ou falha na prestação do serviço. A concessionária, ao não comprovar a regularidade do valor cobrado, deixa de cumprir com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC.

A leitura plurimensal em unidades rurais, prevista no art. 271 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, não autoriza a cobrança arbitrária e deve ser compatível com o consumo real do usuário. Assim, é correta a sentença ao determinar o refaturamento com base na média de consumo.

No que tange ao pedido de danos morais, a situação descrita não caracteriza lesão à dignidade do consumidor, pois não houve interrupção no fornecimento de energia, nem inscrição em cadastros de inadimplência ou outra consequência que justificasse a compensação por abalo moral.
O mero dissabor relacionado a cobrança indevida, sem maior gravidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais e manter a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela cobrança indevida de consumo excessivo, devendo proceder ao refaturamento quando o valor cobrado se mostrar incompatível com o consumo médio do usuário, especialmente em unidades rurais com leitura plurimensal.

O mero dissabor causado por cobrança excessiva, sem interrupção do serviço ou restrição de crédito, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 271; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1000165-90.2019.8.11.0031, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 19/10/2021; TJ-MT, Recurso Inominado no 1043842-32.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 19/10/2021; TJ-RJ, Apelação Cível no 0275431-24.2018.8.19.0001, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, julgado em 04/03/2020.

(N.U 1000685-53.2024.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Com efeito, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Diante dessas considerações, dou provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível
interposto pela Energisa S/A, para excluir o dano moral fixado na sentença recorrida, mantendo-a nos demais termos.

Em face da nova feição de sucumbência, cabe as partes responder proporcionalmente pelas custas e despesas processuais em 50% para cada uma, bem como pelos honorários advocatícios da parte ex adversa, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao Autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026